Tribunal: TJDFT
Processo: 0700544-16.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 700. CPC. COOPERATIVA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. EXTRATO DA CONTA CORRENTE. SÚMULA 233. STJ. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CONCILIAÇÃO. SEGUNDA INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE.

1. A relação jurídica estabelecida entre Cooperativa de Crédito e cooperado é de consumo, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990, e da Súmula 297 do STJ, porquanto os serviços são de natureza bancária.

2. A conciliação/mediação deve ser buscada também na Segunda Instância, a fim de viabilizar a melhor solução para as partes e a célere resolução do litígio (artigos 3o, § 3o, e 139, V, do CPC).

3. A admissibilidade da demanda monitória está condicionada à existência de uma prova escrita sem eficácia de título executivo, capaz de demonstrar a verossimilhança da existência do direito de crédito alegado, cabendo ao juiz a análise e a valoração da prova demonstrativa da dívida (art. 700 do CPC).

4. O contrato de aberto de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta corrente, não é título executivo (Súmula 233 do STJ).

5. Negou-se provimento ao recurso.